Tribunal: TJES
Processo: 0005565-11.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Concessão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005565-11.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO:
JUÇARA DE PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA
PARCIAL
COMPROVADA
POR MEIO DE LAUDO PERICIAL
. RESTABELECIMENTO. DOENÇA DEGENERATIVA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Auxílio-doença previamente estabelecido em processo diverso, frente a comprovação de continuidade da doença nas costas, lombar e joelho.

2. Em consonância com laudos médicos particulares, foi realizada perícia na presente ação, onde restou comprovada a continuidade da doença nos ombros e lombar, frente a uma doença degenerativa, da qual não é possível determinar com precisão a data inicial em que surgiu.

3. É
possível notar a continuidade da doença que concedeu o auxílio-doença, fazendo jus a apelada ao recebimento do benefício desde a sua cessação até a sua reabilitação, visto que a autora não pode mais trabalhar em mesma função em decorrência das doenças que possui.

4. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
pelação cível interposta por
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, irresignado com sentença (fls. 129/132) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/
ES
, que decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, de forma a:
(
i
)
c
ondenar a autarquia ré a pagar à autora o benefício do auxílio-doença desde sua cessação indevida, ocorrida em 04.11.2016 até a sua reabilitação ou recuperação, descontados dos créditos vencidos os valores eventualmente recebidos, após esta data, a título do benefício;
(
ii
)
aplicar à
s parcelas vencidas e não pagas, juros segundo o índice oficial de caderneta de poupança, desde o vencimento de cada parcela, e correção monetária segundo o índice do INPC, nos termos da súmula 204, STJ;
(
iii
)
c
onceder a antecipação dos efeitos de tutela e, determinou o restabelecimento do auxílio-doença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada as R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor da requerente;
(
iv
)
condenar
ainda o requerido
,
face o princípio da causalidade, ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a súmula 111, STJ.

Em suas razões (fls. 135/136) alega o apelante que ficou evidenciado em laudo pericial a incapacidade da apelada em 18.12.2019, não sendo possível identificar incapacidade em data anterior.
Afirma que nesta data a apelada já havia perdido a qualidade de segurada, não recaindo as regras de prolongamento do período de graça previsto nos parágrafos 1º e 2º, artigo 15, da Lei 8.213/91.

Compulsando atentamente os autos,
nota-se que o auxílio-doença que a apelada possuía decorreu de decisão judicial
em ação de n. 0000592-23.2011.8.08.0014,
que r
e
stabeleceu o benefício em face de problemas de

“lesão do manguito rotador no ombro direito por realizar esforços excessivos e repetitivos, assim como graves moléstias na coluna e nos joelhos”.

Deste restabelecimento, o auxílio-doença findou
em 04.11.2016, quando, ao solicitar a renovação do benefício, não obteve a concessão pelo apelante.

Na presente ação, a apelada alega problemas nos ombros, mão, costas e lombar.

Em laudo pericial judicial juntado a fls.
110/114,
o
perito nomeado
relata que realizou o exame pericial com a apelada em 18.12.2019. N
o
laudo, embora o técnico não possa indicar com precisão a data de início
da doença, ele destaca que tratam-se de doenças degenerativas.

Cumpre transcrever parte do laudo (fls. 111/113):

1- R.: A Requerente apresenta Bursopatia do ombro direito, Tendinopatia do ombro esquerdo e
d
iscopatia degenerativa cervical e lombar. As lesões são de gravidade leve a moderada.

4- R.: A Requerente apresenta patologias degenerativas, portanto, de caráter definitivo.

2 – R: Discopatia Degenerativa cervical e lombar, Bursopatia do ombro direito e Tendinopatia do ombro esquerdo.

3 – R: As patologias que a Requerente apresenta são de causa degenerativa.

4 –
R
: As condições patológicas são de natureza degenerativa, não se podendo afirmar se provém do trabalho exercido.

8- R: Por se tratar de patologias degenerativas, não há como afirmar ou precisar data de início da lesão.

[...]

Conclusão: A Requerente refere ter sido v
í
tima de acidente de
trabalho
na empresa onde trabalhava, ao sofrer queda da própria altura, no ano de 2010, sofrendo trauma cervical, lombar e ombros direito e esquerdo. Permaneceu em
auxílio
previdenciário, por duas ocasi
õ
es. Fo
i
submetida a tratamento ci
rú
rgico do ombro esquerdo, no sabendo informar a data. Foi submetida a tratamento
cirúrgico
de S
í
ndrome do t
ú
nel do carpo esquerdo em ju
l
ho de 2019. Atualmente faz tratamento de S
í
ndrome do Pânico e Depress
ã
o. Faz uso de medicação analgésica e para o dist
ú
rbio psiquiátrico.
Após exame pericial, conclui-se que as condições patológicas da Requerente caracterizam-se por incorrer a incapacidade laborativa parcial.

A
apelada
juntou
laudos médicos privados que atestam os problemas na coluna, lombar e na mão entre os anos de 2017 e 2018 (fls. 60,63,64,69,71). Some-se ao fato de que ainda em 2016, após o fim da continuidade do auxílio-doença
dada pelo
apelante, a apelada foi diagnosticada com inaptidão para exercer sua atividade laboral regular (fl. 18).

É
possível notar a continuidade da doença que concedeu o auxílio-doença, fazendo jus a apelada ao recebimento do benefício desde a sua cessação até a sua reabilitação, visto que a autora não pode mais trabalhar na mesma função em decorrência das doenças que possui (fl. 81,112),
conforme consta no laudo, vejamos:

6) D
oença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

6 – R: Sim, do último trabalho que exercia. No entanto, não está incapacitada para trabalhos com menos esforço.

Correta,
portanto,
a decisão prolatada pelo
d
outo
Juízo
de primeiro grau, ao conceder a volta do pagamento do auxílio-doença desde 04/11/2016,
ante o nexo de causalidade apresentados e das provas juntadas, somada ao laudo pericial requerido nos autos.

Neste sentido,
vejamos os julgados:

ACÓRDÃO. PREVIDENC
I
ÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidades total e permanente (REsp 1584771/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.05.2019, DJe 30.05.2019). 2. No tocante à correção monetária, o c. STJ, tema 905, fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos.
(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0018502-57.2016.8.08.0024. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. Julgado: 09.02.2021. DJe: 02.07.2021).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PARCIAL E DEFINITIVA CONSTATADA. DEVER DE PAGAR AUXILIO-DOENÇA, NO CASO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerente faz jus ao benefício auxílio-doença por acidente de trabalho (59, caput, Lei nº 8.213/1991), porquanto a perícia médica atestou que, em virtude de acidente de trabalho, sofreu sequela que acarretou a sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade laboral habitual. 2. O Art. 62 da Lei nº 8.213/1991, desde a sua redação original até a recentemente alterada pela Medida Provisória nº 767/2017, estabelece a necessidade de processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a sobrevivência ou, quando não recuperável, a aposentadoria por invalidez, tal como definido pela r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
3. Resta inequívoco o direito do requerente ao auxílio-doença cancelado indevidamente, após a realização da perícia, sem alteração do quadro fático.
[...]
(TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa necessária nº 0003597-85.2013.8.08.0013. Relator Substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado: 29.06.2021. DJe: 08.07.2021). (destaque).

E
MENTA: PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora é portadora de enfermidade(s) que a incapacita(m) temporariamente para o trabalho, é de ser reformada a sentença para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a sua cessação administrativa.
2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício de auxílio-doença, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF4, AC 5002368-49.2022.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 05.05.2022). (destaque).

Por
todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
o

decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
em 2
% (
dois
por cento). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados para

12
% (doze por cento
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)